Tribunal: TJES
Processo: 5032453-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032453-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFONSO JUNIOR TEIXEIRA
RECORRIDO: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5032453-43.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

RECORRIDO
: AFONSO JUNIOR TEIXEIRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18823958. Contrarrazões apresentadas no ID 18823961.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18823958), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. EQUIPAMENTO MÉDICO (CPAP). ALEGAÇÃO DE MAU USO POR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido em face da recorrente. O autor, que necessita de uso contínuo de aparelho CPAP para tratamento de apneia do sono, alega que o equipamento adquirido da ré apresentou vício recorrente. Afirma que, após um primeiro reparo em garantia, o defeito persistiu, mas a assistência técnica negou um segundo conserto sob a alegação de mau uso. Diante disso, o autor adquiriu um novo aparelho e pleiteou a restituição do valor pago pelo novo produto, o ressarcimento de despesas com aluguel e envio, além de indenização por danos morais.

A sentença (ID 18823956) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir o valor pago pelo produto original defeituoso (R$ 2.582,00), bem como os valores despendidos com locações (R$ 466,67) e envio do equipamento pelo correio (R$ 133,34). O juízo de primeiro grau afastou a alegação de mau uso, por entender que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, e considerou o laudo técnico apresentada como “mera alegação unilateral". O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em seu recurso (ID 18823958), a recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta que o segundo defeito apresentado no equipamento decorreu de culpa exclusiva do consumidor, caracterizada pela entrada de água no motor do aparelho, o que configura mau uso. Alega que tal fato foi devidamente comprovado por meio de laudo técnico detalhado e fotografias, prova que teria sido indevidamente desconsiderada pela sentença. Afirma, ainda, que o manual do usuário adverte expressamente sobre os cuidados para evitar a infiltração de líquidos, e que o dano por mau uso é uma hipótese de exclusão da garantia. Pede, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se o laudo técnico produzido pela própria assistência da recorrente é prova suficiente para demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade pelo vício do produto e o dever de restituir os valores gastos pelo autor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 12 e 18 do CDC).

No caso concreto, restou evidenciado que o produto apresentou vício logo no início de sua utilização, circunstância que, por si só, já indica inadequação ao fim a que se destina. Ainda mais relevante é o fato de que, mesmo após intervenção técnica realizada pela própria fornecedora, o defeito voltou a se manifestar, demonstrando a ineficácia do reparo e a persistência do vício.

Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias — ou, como na hipótese, sendo o reparo realizado sem a efetiva solução do problema — assiste ao consumidor o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Assim, a reiteração do defeito após a primeira tentativa de conserto já autorizava o exercício dessas prerrogativas.

A recorrente busca se eximir de responsabilidade ao alegar mau uso do produto, consistente em suposta exposição a líquido, fundamentando-se exclusivamente em laudo técnico elaborado por sua própria assistência autorizada. Contudo, tal documento possui natureza unilateral e carece de imparcialidade.

Ademais, tratando-se de equipamento essencial à saúde, a alegação de culpa exclusiva do consumidor exige prova robusta e inequívoca, o que não se verifica nos autos. A simples juntada de laudo unilateral e de manuais de uso não é suficiente para comprovar conduta negligente do consumidor.

Incumbia à empresa, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como à luz da facilitação da defesa do consumidor prevista no art. 6º, VIII, do CDC, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, caracterizada a persistência do vício em produto essencial e não comprovada causa excludente de responsabilidade, mostra-se correta a sentença que determinou a restituição dos valores pagos, bem como o ressarcimento das despesas suportadas pelo consumidor com a locação de equipamento substituto e custos de frete.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)